Tribunal: STF
Processo: ARE 1564078
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 521, fl. 11):



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS RÉUS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (CF, ART. 5º, XI). NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA CAMPANA DO LOCAL. VISUALIZAÇÃO DO COMÉRCIO ESPÚRIO POR PARTE DOS ACUSADOS. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE DISPENSA A AUTORIZAÇÃO. EIVA RECHAÇADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PALAVRAS DE POLICIAIS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. DROGA EMBALADA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS QUE INDICA A DESTINAÇÃO COMERCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. LEI DE DROGAS, ART. 42. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PRETENDIDA A REDUÇÃO. VIABILIDADE. ENTORPECENTES VALORADOS NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. TEMA 712 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO APENAS PARA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA JÁ RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO NO PONTO. ADEMAIS, REPRIMENDA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ACOLHIMENTO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO MÁXIMA. READEQUAÇÃO DA PENA. CONCLUSÃO QUE IMPORTA NA MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE DO CORRÉU, POR EXTENSÃO DOS EFEITOS (CPP, ART. 580). QUESTÃO CONHECIDA DE OFÍCIO. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA QUE LEVA AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE (CP, ART. 115). DECURSO DO PRAZO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DE UM RÉU CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO E DO OUTRO NÃO PROVIDO. REPRIMENDA DO CORRÉU REDUZIDA POR EXTENSÃO DOS EFEITOS DA MODIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS APELANTES DE OFÍCIO.



    Consta dos autos, em síntese, que FERNANDO AMARAL foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 680 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (Doc. 446).



    O TJSC deu parcial provimento ao recurso de Apelação para “reduzir a pena imposta a Fernando Amaral para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa” (Doc. 521, fl. 10).



    Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que o Tribunal de origem contrariou o disposto no art. 5º, X, XI, LV, LVI, LXIII e XXXVI, da Constituição Federal (Doc. 534).



    Nas razões recursais, aduz que “a tese do "encontro fortuito de provas" não se sustenta, pois os agentes policiais não encontraram a prova fortuitamente, mas sim, acessaram de forma intencional e ilegal uma residência, violando a inviolabilidade do domicílio” (Doc. 534, fl. 8).



    Sustenta que “inexiste razão para a invasão domiciliar onde de forma misteriosa foram encontrada as drogas, o que também não foi presenciado ou acompanhado por nenhuma testemunha para corroborar tal versão”(Doc. 534, fl. 10).



    Afirma que “ausente prévia autorização judicial para adentrar em domicílio inviolável, deve ser reconhecida a ilegalidade por violação da inviolabilidade domiciliar, tornando imprestável, no referido caso, a prova ilicitamente produzida ou aleatoriamente encontrada” (Doc. 534, fl. 12).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para o fim de cassar o v. acórdão, reconhecendo, por conseguinte, a ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE INVIOLABILIDADE DOMICILIAR e de todas as demais provas delas derivadas, extinguindo-se, assim, a ação penal, conforme art. 157 do CPP e a divergência jurisprudencial nos moldes acima pleiteados” (Doc. 534, fl. 17).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 280 e 660/STF. No mais, não o admitiu aos fundamentos de que incidem ao caso as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 566).



     No Agravo, a parte recorrente refuta a existência dos óbices apontados (Doc. 576).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 529), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 563). Houve a interposição de Agravo (Doc. 575), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 604), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 611).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 537, fls. 6-7):



    III. DA REQUISITO DE REPERCUSSÃO GERAL.



     O recurso versa sobre questão cuja repercussão geral já foi reconhecida por essa Egrégia Corte, tendo em vista a importância da referida matéria em toda a coletividade.



    Tal controvérsia, relativa ao artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal, foi apreciada pelo Plenário, no REsp n. 1.574.681/RS, o qual reconheceu repercussão geral do Tema 280 no sentido de que reconhece a ilicitude da prova por ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, é ilícito. 



    É exatamente a hipótese dos autos, em que se alega a ofensa ao disposto no art. 5º, LVII e XI, da CF/1955, uma vez que o TJSC entendeu que o acesso forçado tampouco sem ordem judicial prévia, é licita. 



    Ultrapassado isso, o Regimento Interno desta Corte, em seu art. 323, §1º, trabalha, ainda, com a possibilidade de determinada causa ter repercussão geral presumida, vejamos: “Quando não for caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão, o (a) Relator(a) submeterá, por meio eletrônico, aos demais ministros, cópia de sua manifestação sobre a existência, ou não, de repercussão geral. § 1° Tal procedimento não terá lugar, quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante, casos em que se presume a existência de repercussão geral”. 



    Todavia, na hipótese, a matéria sobre a qual versa o recurso extraordinário é dotada de transcendência presumida relativa ao art. 5º, incisos X, XI, LV, LVI, LXIII (princípio da não autoincriminação) e XXXV, donde decorre a repercussão geral. assentada no Tema 997. Superadas as questões procedimentos, passa-se à análise do mérito.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo ser incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou toda a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282(É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito de ‘residência’ e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO:



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas.



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do recorrente com base nos seguintes argumentos (Doc. 521, fls. 2-3):



    1 Nulidade de provas 



    A defesa do réu João Vitor pleiteia, preliminarmente, a declaração de ilicitude da busca domiciliar e das provas dela decorrentes, por afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    No entanto, a alegação não encontra respaldo nos autos, como bem asseverado pelo Procurador de Justiça Francisco Bissoli Filho, a quem se pede vênia para transcrever excerto de seu parecer (evento 14, PARECER1): 



    [...] ao contrário do sustentado pela douta defesa técnica, não há que falar em nulidade das provas da materialidade delitiva, uma vez que, de acordo com o relato firme e coerente dos Policiais Militares ARMANDO ROCHA DE SOUZA e RODRIGO ALVES CARNEIRO, consoante se pode conferir nos vídeos 2 e 5 dos autos do Inquérito Policial 5079061-09.2020.8.24.0023, bem como, na mídia audiovisual disponível no evento 275 dos autos principais que tramitam em primeiro grau, os citados agentes de segurança pública realizaram a abordagem dos apelantes e a busca domiciliar, após tê-los monitorado e os flagrado, juntamente com o codenunciado MATHEUS DA LUZ, comercializando entorpecentes; que, de acordo com o presenciado, os apelantes e o codenunciado escondiam as drogas dentro de uma residência localizada no final de um terreno baldio; que, primeiramente, o usuário do entorpecente era abordado por eles, na via pública, e, após concluída a negociação, uma pessoa do grupo, entrava na residência para pegar a droga, enquanto os outros ficavam na função de olheiros; que, em razão disso, iniciou-se a abordagem e a busca no local, tendo todos eles tentado se evadir quando visualizaram a guarnição, que só obteve êxito na apreensão do apelante JOÃO VITOR MARINS AQUINO e do codenunciado MATHEUS DA LUZ. 



    Ora, é cediço que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente e o flagrante não cessa enquanto o agente incidir na conduta proibida, razão pela qual, quando constatada a flagrância, poderá haver o ingresso no domicílio por parte da força policial, com vista a fazer cessar a prática delituosa. Assim, se o agente pratica o tráfico de drogas dentro de sua residência, qualquer agente público pode ingressar no domicílio, ainda que sem mandado judicial, porquanto configurada a hipótese de flagrante delito a que se referem as exceções constitucionais supracitadas. 



    Transcrevo, também, trecho da sentença (Doc. 446, fls. 2-3): 



    II.I.II INVASÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE DA PROVA



    Nas alegações finais, a Defesa do acusado João Vitor Marins Aquino arguiu a ilegalidade da prisão em flagrante, porquanto a entrada dos policiais militares na residência de terceiro não teria sido autorizada, o que caracterizaria invasão de domicílio. Consequentemente, requereu a declaração da nulidade das provas colhidas na ocasião.



    Em que pesem tais alegações, a tese defensiva não merece prosperar.



    De acordo com o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Penal:



    [...]



    É pacífico que o termo "fundadas razões" tem ensejado discussões doutrinárias e jurisprudenciais, prevalecendo o entendimento de que, para sua verificação, é preciso que os agentes da segurança pública descrevam de modo objetivo quais os motivos que ensejaram essa suspeita. Consequentemente, a busca será ilícita quando não houver justificativa plausível para a abordagem policial.



    Não é o que ocorreu in casu, em que a motivação da abordagem policial foi suficientemente esclarecida pelos militares que a realizaram.



    Tanto na fase investigativa quanto em juízo, os policiais militares afirmaram que avistaram os réus comercializando entorpecentes. As substâncias eram escondidas na residência em que foram apreendidas. Os acusados abordavam o usuário, faziam a negociação e entravam na casa para apanhar a droga, e na sequência entregavam ao usuário. Com a chegada dos militares à residência, os acusados se evadiram, saíram correndo e subiram o muro, sendo possível a abordagem dos réus posteriormente, os quais estavam no segundo piso de outra residência.



    Ou seja, pelo que consta nos autos, os policiais visualizaram os réus praticando a mercancia espúria de entorpecentes; as substâncias foram localizadas na residência, na qual os réus buscavam a droga para entregar ao usuário; os réus tentaram fugir ao perceber a aproximação dos policiais, sendo abordados no piso superior da residência, depois de terem tentado fugir.



    Configurada está, portanto, a fundada suspeita prevista no art. 240, §1º, do Código de Processo Penal, a qual motivou a busca domiciliar pelos policiais. Busca essa que confirmou as suspeitas iniciais, uma vez que, na residência, foram encontradas as substâncias entorpecentes.



    A propósito, haure-se da jurisprudência:



    [...]



    Nessas condições, em que se afigura lícita a busca domiciliar procedida pelos agentes da polícia e, por consequência, também as provas angariadas na atuação dos policiais, deve ser rejeitada a tese defensiva relativa à ilegalidade da prisão em flagrante e da busca domiciliar.



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    No caso em análise, os policiais militares relataram ter presenciado o ora réu comercializando substâncias entorpecentes. Os entorpecentes eram ocultados na residência, na qual foi posteriormente abordado pelos policiais.



    Da leitura dos autos, o que se observa é que o ora recorrente abordava os usuários, realizava a negociação e adentrava o imóvel para buscar a droga, que em seguida era entregue aos compradores.



    Com a chegada dos policiais ao local, o réu tentou se evadir, correndo e escalando o muro da residência. Ainda assim, foi possível realizar a abordagem do acusado, o qual foi encontrado no segundo pavimento de outro imóvel com 53 invólucros contendo 9,9 g de cocaína.



    Dessa forma, conforme consta nos autos, os agentes de segurança visualizaram diretamente a prática do tráfico ilícito de drogas pelos réus. As substâncias foram localizadas na residência utilizada para armazená-las, e os acusados, o ora recorrente e o corréu, ao perceberem a aproximação policial, empreenderam fuga, sendo capturados no andar superior de uma edificação vizinha.



    As circunstâncias apontadas são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR DECORRENTE DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1.549.994 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, DJe 18/06/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente